Tribunal: TJPA
Processo: 0874444-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874444-47.2018.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FORTIM DO CASTELO, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., CONDOMINIO DO EDIFICIO FORTIM DO CASTELO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA RESCISÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Condomínio do Edifício Fortim do Castelo e por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos cobrados após a rescisão do contrato de manutenção de elevadores, determinar a exclusão do nome do condomínio dos cadastros restritivos e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitando, contudo, o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa contratual em favor do autor. No recurso do condomínio, pleiteia-se a condenação da prestadora ao pagamento da multa prevista na cláusula 5.1.3 e a majoração dos honorários sucumbenciais. No recurso da empresa, requer-se o reconhecimento da validade da renovação automática e da multa rescisória, a exclusão ou redução da indenização por dano moral e a redistribuição da sucumbência.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de multa rescisória fundada em cláusula de renovação automática sucessiva de contrato de manutenção de elevadores mantido por mais de dez anos; (ii) estabelecer se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da prestadora de serviços; (iii) determinar se a inscrição indevida de condomínio edilício em cadastro restritivo gera dano moral indenizável; e (iv) definir se a multa contratual compensatória pode ser revertida em favor do condomínio e cumulada com indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, porque o condomínio figura como destinatário final dos serviços de manutenção e se encontra em situação de vulnerabilidade técnica frente à fornecedora especializada, o que autoriza a incidência da teoria finalista mitigada.

4.

A renovação automática do contrato não recria indefinidamente novo período de fidelização apto a legitimar multa por rescisão antecipada, pois a interpretação contrária perpetua o vínculo obrigacional e afronta a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e a vedação de cláusulas abusivas.

5.

A cláusula que impõe multa de 50% sobre as mensalidades remanescentes, após sucessivas renovações automáticas por mais de uma década, revela onerosidade excessiva e não pode ser utilizada como mecanismo para eternizar a penalidade pelo rompimento do contrato.

6.

A prestadora de serviços não comprova a regular execução contratual, apesar da inversão do ônus da prova, e o conjunto probatório demonstra paralisações, chamados não atendidos e notificações de má prestação dos serviços, o que imputa à própria empresa a causa da rescisão.

7.

A cobrança dos valores exigidos a título de multa rescisória e mensalidade subsequente é ilícita, porque o art. 603 do Código Civil não ampara penalidade em hipótese de rescisão motivada pelo inadimplemento do prestador.

8.

O condomínio edilício, embora não seja pessoa jurídica em sentido estrito, possui honra objetiva tutelável e pode sofrer abalo à sua credibilidade perante condôminos, fornecedores e mercado em geral quando inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes.

9.

A negativação indevida do nome do condomínio gera dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, e o valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a duração da restrição e as circunstâncias do caso.

10.

A cláusula 5.1.3 tem natureza de cláusula penal compensatória e, à luz do art. 416, parágrafo único, do Código Civil, não pode ser cumulada com a indenização por danos morais já deferida, ausente convenção de indenização suplementar, sob pena de bis in idem.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o CDC ao contrato de manutenção de elevadores celebrado por condomínio edilício quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica como destinatário final do serviço. 2. É abusiva a cláusula de renovação automática sucessiva que, após o cumprimento do prazo original do contrato, perpetua multa rescisória por tempo indeterminado. 3. A rescisão motivada pelo inadimplemento da prestadora afasta a exigibilidade de multa contratual fundada em resilição antecipada. 4. A inscrição indevida de condomínio edilício em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 5. A cláusula penal compensatória não pode ser cumulada com indenização por danos morais sem previsão de indenização suplementar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422, 416, parágrafo único, e 603; CDC, art. 51, IV e § 1º, III; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0905544-78.2022.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Há nos autos
dois
recurso de apelação.

Conheço
de ambos os recursos interpostos pelas partes, pois cumprem os pressupostos de admissibilidade recursal, com destaque para a tempestividade de ambos (ID 24793442).

Trata-se de duas
apelações

cíveis
interpostas pelas partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Condomínio do Edifício Fortim do Castelo em face de Elevadores Atlas Schindler Ltda.

Narra a
Inicial
que em 05/11/2003 as partes celebraram contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores, com vigência original de um ano
,
até 31/10/2004 e cláusula de renovação automática por períodos de 12 meses (cláusula 4.1) caso não houvesse notificação do cliente com 30 dias de antecedência (Id. 24793370 - Pág. 2).
Após mais de dez anos de relação contratual, o Condomínio notificou a Schindler em 19/01/2015 rescindindo o contrato por má prestação de serviços (cláusula 5.1.1 – Id.
(Id,

24793370 - Pág. 2),
). A empresa, por sua vez, cobrou multa rescisória de R$ 8.549,00 e mensalidade de R$ 2.063,98, negativando o Condomínio no SPC/Serasa em agosto/2018. O Condomínio, então,

ajuizou ação em 2018 pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos, a exclusão das restrições cadastrais, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e condenação da Schindler ao pagamento da multa contratual de R$ 9.570,05, por ser ela a responsável pelo inadimplemento que ensejou a rescisão.

A
sentença
(Id.24793424) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos cobrados e determinando a exclusão do nome do Condomínio dos cadastros restritivos, além de condenar a Schindler ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
in re ipsa
, com correção pelo IGPM desde a fixação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Foram julgados improcedentes o pedido de aplicação de multa contratual invertida e fixados honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos igualmente entre as partes em razão da sucumbência recíproca.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração (Id. 24793425 e 24793429). Os recursos foram conhecidos, mas não providos (Id. 24793435), em face da ausência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença

Em seu recurso, o
Condomínio
(Id. 24793436)

pretende a reforma da sentença em dois pontos: a condenação da Schindler ao pagamento da multa contratual de R$ 9.570,05, prevista na cláusula 5.1.3, sob o argumento de que a rescisão decorreu do inadimplemento da empresa e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

A
Schindler
apelou (Id. 24793438) requerendo a reforma total da sentença, sustentando a validade da cláusula de renovação automática e a legalidade da multa rescisória, a ilegitimidade do condomínio para pleitear danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e a adequação da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Condomínio (Id. 24793445) e pela Schindler (Id. 24793446)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe confirmar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes. O Condomínio do Edifício Fortim do Castelo contratou a Schindler para a manutenção de seus elevadores, sendo destinatário final dos serviços prestados. Trata-se de situação de vulnerabilidade técnica do condomínio frente à empresa especializada, o que atrai a incidência do CDC pela Teoria Finalista Mitigada, entendimento já consagrado na decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a inversão do ônus da prova (Id. 24793382).

1. DA APELAÇÃO DA SCHINDLER

A Schindler sustenta que a cláusula de renovação automática por períodos de 12 meses (cláusula 4.1 – Id. 24793370 - Pág. 2) seria válida e que, ao término de cada período renovado, a multa prevista na cláusula 5.1.3 (50% das mensalidades restantes) seria devida em caso de rescisão antecipada.

O argumento não prospera.

O contrato foi assinado em 05/11/2003, com vigência original até 31/10/2004. Transcorridos mais de dez anos de relação contratual, a admissão de que cada renovação automática por prazo determinado recria o período de fidelidade e a correspondente multa equivale, na prática, a perpetuar indefinidamente o vínculo obrigacional, resultado inadmissível sob a ótica dos princípios da liberdade contratual (
art. 421 do CC
), da boa-fé objetiva (
art. 422 do CC
) e da vedação a cláusulas abusivas (
art. 51, IV, do CDC
).

Há distinção entre renovação do contrato e renovação do período de fidelidade.

A prorrogação automática tem por finalidade dispensar a burocracia de um novo instrumento, preservando a continuidade da prestação dos serviços. Não pode servir de mecanismo para eternizar a penalidade pelo rompimento do vínculo, tornando o contrato uma armadilha ao contratante que deseje exercer seu direito à rescisão após cumprir integralmente o período originalmente ajustado.

Nesse sentido há, inclusive, julgado deste Tribunal decidindo ser abusiva a cláusula de renovação automática por novo prazo determinado em contrato de manutenção de elevadores, reconhecendo que a multa daí decorrente também é indevida:

EMENTA: Direito do Consumidor. Ação de cobrança. Prestação de serviços de manutenção de elevadores. Rescisão contratual unilateral. Multa contratual. Cláusula penal abusiva. Relação de consumo. Prorrogações sucessivas. Onerosidade excessiva. Boa-fé objetiva e função social do contrato. Reforma da sentença.

(...)

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta em julgamento consiste:

(...)

(
ii) em analisar a validade da cláusula contratual que impõe multa de 50% sobre as mensalidades restantes em caso de rescisão antecipada do contrato, diante do alegado caráter abusivo da penalidade no contexto da relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. No mérito, restou incontroverso que o contrato previa cláusula penal de 50% sobre as mensalidades restantes em caso de rescisão antecipada. Entretanto, a referida cláusula se mostra desproporcional e abusiva, especialmente considerando: (a) a natureza da prestação de serviço contínua e mensal; (b) a ausência de prova de dano concreto à contratada; e (c) a sucessiva renovação contratual automática por mais de uma década
.

5. O art. 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a nulidade de cláusulas que imponham obrigações desproporcionais ao consumidor, o que é o caso dos autos. O contrato, ao impor penalidade de elevada monta pela simples rescisão antecipada, revela-se incompatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6. Jurisprudência pátria reconhece a abusividade de cláusulas de renovação automática aliadas à imposição de multa rescisória elevada, em contextos similares de prestação de serviços de manutenção predial, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, afastando-se a aplicação da cláusula penal por abusividade.

Tese de julgamento:

(...)

É abusiva, em relação de consumo, cláusula penal que impõe multa de 50% sobre as mensalidades remanescentes de contrato de prestação de serviços com prorrogação sucessiva e longa duração, devendo ser afastada por onerosidade excessiva e afronta ao art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09055447820228140301 27697111, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Além disso, a própria Schindler não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os serviços foram prestados de forma regular, ônus que, com a inversão determinada cabia a ela. Ao contrário, o conjunto probatório produzido nos autos, notificações enviadas pelo Condomínio, ata de AGE da qual a Schindler se ausentou, e depoimentos de funcionários do edifício relatando paralisações e chamados não atendidos, converge para demonstrar a má prestação dos serviços como causa da rescisão.

Assim, não tendo a Schindler comprovado a regularidade dos serviços, a rescisão é imputável à sua própria inadimplência. A cobrança da multa é, portanto, ilícita, e a sentença que declarou a inexistência dos débitos de R$ 8.549,00 e R$ 2.063,98 merece ser mantida.

O argumento de que a multa decorreria do art. 603 do Código Civil não socorre a apelante. A disposição legal regula a rescisão imotivada de contratos de prestação de serviço. Quando a rescisão é motivada pelo inadimplemento do próprio prestador, não há suporte jurídico para a exigência da penalidade.

A Schindler sustenta que o condomínio edilício não possui honra objetiva e que, portanto, não seria titular do direito à indenização por dano moral.

O argumento não prospera

O condomínio edilício, embora não seja pessoa jurídica em sentido estrito, equipara-se a ela para fins de representação processual e responsabilidade civil. Nessa condição, pode sofrer abalo a sua imagem perante os condôminos, fornecedores e o mercado de modo geral, o que é precisamente o que ocorre quando seu nome é inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes.

A inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito compromete a capacidade do condomínio de firmar contratos com novos prestadores de serviço, obtendo crédito e conduzindo as atividades necessárias à manutenção do edifício, situação que afeta diretamente os condôminos. Esse dano à honra objetiva é suficiente para ensejar a reparação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição indevida de nome em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova de efetivo prejuízo -
STJ -
AgInt no REsp 1846222 / RS

O argumento de que seria necessária prova da efetiva mácula ao nome do condomínio não prospera quando a negativação indevida é o próprio fato gerador do dano.

A teoria do dano presumido, aplicada pelo STJ para a negativação irregular, afasta a necessidade de produção de prova específica nesse caso.

O valor fixado na sentença, R$ 5.000,00, é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a duração da negativação (incluída em agosto/2018) e o porte econômico das partes.

Não há razão para redução.

2. DA APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO

O Condomínio pede a reforma da sentença para que a Schindler seja condenada ao pagamento da multa contratual de R$ 9.570,05 (cláusula 5.1.3), sob o argumento de que a rescisão se deu por culpa da empresa prestadora.

A jurisprudência citada pelo recorrente ampara, em tese, a inversão da cláusula penal em desfavor do fornecedor inadimplente.

O pedido esbarra, no entanto, em obstáculo insuperável decorrente do próprio regime legal da cláusula penal. A cláusula 5.1.3 tem natureza de pena compensatória, vale dizer, destina-se a compensar os prejuízos decorrentes da rescisão antecipada, substituindo a indenização ordinária.

Nessa hipótese, aplica-se o art. 416
,
parágrafo único, do Código Civil:

Art. 416.
Para exigir a pena convencional não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único
. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não poderá o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente."

As partes não convencionaram indenização suplementar à cláusula penal. Por isso, a multa contratual e a indenização por danos morais não podem ser cumuladas, é necessário optar por uma ou outra. Considerando que a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 já foi concedida e é mantida neste julgamento, o pedido de pagamento da multa contratual em favor do Condomínio não pode ser acolhido, sob pena de
bis in idem
.

Não se trata, portanto, de questão probatória acerca da culpa pela rescisão, sobre a qual a prova produzida nos autos favorece o Condomínio, mas de incompatibilidade legal entre os dois pedidos, diante da natureza compensatória da cláusula penal. A apelação do Condomínio, nesse ponto, não pode ser provida.

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos e
nego-lhes provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios recursais devidos por cada parte em favor do patrono da adversária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Belém, data do registro eletrônico

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 12/06/2026